Tribunal: TJDFT
Processo: 0700831-27.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVIL. EMENDA À INICIAL. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO PREMATURA. PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO. PRINCIPIO DA COOPERAÇÃO.

1. O cerne da controvérsia reside em examinar se foi prematura a decisão que indeferiu a inicial, nos termos inciso III do art. 330 c/c inciso I do art. 485, ambos do Código de Processo Civil.

2. As alterações legislativas implementadas pela Lei 14.181/2021 constituem normas de ordem pública e interesse social, consoante o art. 1o do CDC, possuindo aplicação imediata aos contratos celebrados antes do início da sua vigência.

3. Em homenagem ao princípio da primazia do julgamento de mérito, cabe ao juiz cooperar para que o processo siga seu curso rumo a um julgamento de mérito, nos termos do artigo 6o do Código de Processo Civil.

4. A extinção do processo sem julgamento de mérito implicará apenas em nova propositura da demanda, porquanto devidamente demonstrado o interesse no prosseguimento do feito.

5. Deu-se provimento ao recurso.